Tribunal: TJDFT
Processo: 0743132-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após audiência de custódia, em razão da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O impetrante busca a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando sua reincidência específica e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
4. O risco fundado de reiteração delitiva, baseado na reincidência específica do paciente, somado à existência de condenação definitiva por tráfico de drogas, são fundamentos idôneos para a manutenção da constrição cautelar.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.826/03, art. 16; Código Penal, art. 330; CPP, art. 311, art. 313, II.